Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA.TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. CÔNJUGE. LITISCONSORTE PASSIVO. INOCORRÊNCIA. OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO FALSA.
1. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. A fiança prestada somente por um dos cônjuges em contrato de locação não impõe a citação e inclusão do outro que não atuou como fiador no contrato objeto da ação de cobrança de alugueres e encargos.
3. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia (Sumula 332 /STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado.”
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.